Tribunal: STF
Processo: HC 72592
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CITAÇÃO  EDITAL. REVELIA. RÉU PRESO.

VERBETE 351 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.

         Não  se aplica  o  verbete 351  da  Súmula do  Supremo  se o

paciente não estava preso no periodo mencionado na impetração. Valida

a citação edital.

         Habeas corpus denegado.